Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Insuficiência probatória. Não verificada. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo coeso e robusto. Desclassificação para usuário. STF tema 506. Tese rejeitada. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de tráfico de drogas. Consta da sentença que, por todo o conjunto probatório constante dos autos, restaram comprovadas a materialidade e autoria, adequando-se o comportamento do acusado ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de incidência do Princípio da Insignificância e, por consequência, reconhecer a atipicidade da conduta, absolvendo-se o apelante; (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; e (iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06).
III. Razões de decidir
3. Não se aplica o Princípio da Insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 4.1 Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
6. O Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância cannabis sativa, descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas. 6.1 A presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido. Do mesmo modo, a apreensão de quantidades superiores aos limites fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, desde que nos autos haja prova suficiente da condição de usuário.
7. In casu, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas corroborada pelos demais elementos dos autos, em especial a maneira como os fatos se desencadearam, obsta a desclassificação e consequentemente o reconhecimento da atipicidade da conduta.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.